Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. RÉ DESACOMPANHADA DE ADVOGADO – VALOR DA CAUSA INFERIOR A VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – INADIMPLÊNCIA DE ENCARGOS DE LOCAÇÃO - COMPROVAÇÃO DO VALOR DOS DÉBITOS PELA PARTE AUTORA. PROTESTO DO NOME DO LOCATÁRIO – DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. A requerida, ora recorrente, afirma que após a audiência de conciliação não teve assistência jurídica, por parte do estado, para apresentar sua defesa, embora tenha sido informada por um servidor que, após a nomeação de advogado dativo, seria aberto prazo para apresentação de contestação.
3. O Supremo Tribunal Federal, em relação ao artigo 9o da Lei no 9.099/95, dispõe que inexiste ofensa à constituição Federal pela faculdade conferida à parte para demandar ou defender-se pessoalmente em juízo, sem assistência de advogado, de modo que "Não é absoluta a assistência do profissional da advocacia em juízo, podendo a lei prever situações em que é prescindível a indicação de advogado, dados os princípios da oralidade e da informalidade adotados pela norma para tornar mais célere e menos oneroso o acesso à justiça" (ADI 1539, Rel. Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno).
4. A lei faculta a presença de advogado nas causas de até vinte salários-mínimos. O fato de uma das partes possuir advogado e a outra estar desacompanhada de patrono não implica, por si só, desequilíbrio das partes tampouco cerceamento de defesa, podendo a outra parte, se houver interesse, manifestar perante o magistrado a pretensão de que lhe seja concedida assistência judiciária, não exigindo a lei que a inciativa seja do magistrado.
5. É de se notar que, após a audiência de conciliação, a ré não formulou requerimento para obter assistência por advogado, tampouco há nos autos qualquer negativa do Juízo de origem de nomeação de patrono à requerida. Somente após ser intimada da sentença é que a ré encaminha pedido nesse sentido (ID 633254496), o que foi prontamente atendido pelo juiz de origem (ID 63325501), com a nomeação de defensor dativo. Ademais, o mandado de citação esclarece que as partes que não possuem advogados, ficam advertidas de que os documentos que pretendem apresentar/juntar ao processo, deverão ser digitalizados e enviados por e-mail, com o requerimento adequado. A recorrente tinha conhecimento de que devia apresentar documentos para sua defesa. Assim, não verifico a irregularidade processual alegada pela ré. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
6. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova, quando já esgotada a fase de instrução. Em seu recurso inominado, a ré considera que as planilhas de débito apresentadas pela parte autora não condizem com a verdade, reconhecendo apenas o débito no valor de R$ 2.438,24. Afirma que as contas de água e energia não estão em nome da requerida por culpa do autor que nunca lhe entregou o contrato de locação assinado para que pudesse realizar a troca de titularidade junto à CAESB e à CEB. Requer a condenação do autor ao pagamento de 20% por quebra do valor do contrato (R$ 1.380,00). Os aspectos trazidos pela recorrente constituem inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Assim, inadmissível a análise de teses, documentos e argumentos não aduzidos no momento oportuno, agora lançados nas razões do recurso, o que consubstancia evidente inovação recursal, e não merece conhecimento. Recurso da ré não conhecido, nestes pontos.
7. Nos termos do art. 23, I e VIII da Lei no 8.245/91, é obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado, assim como pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto.
8. Em sua petição inicial, a parte autora afirma que celebrou com a ré em 10/03/2021 contrato de locação de imóvel residencial de sua propriedade e que firmou acordo verbal de encerramento do contrato, tendo a desocupação do imóvel pela ré ocorrido em 29/09/2023. Alega que a inquilina deixou de pagar contas de condomínio (março/2023), luz (agosto e setembro/2023) e água (setembro/2021, janeiro a dezembro/2022 e janeiro a agosto/2023), sendo que os débitos originados das contas de água foram protestados pela CAESB. Diante da inadimplência, ajuizou ação de cobrança do valor total devido de R$ 5.068,05 e requereu também a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00).
9. A requerida, ora recorrente, compareceu a audiência de conciliação e deixou de apresentar defesa, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.068,05 pelos encargos do contrato de locação e de danos morais no valor de R$ 1.000,00.
10. Apesar do comparecimento de ambas as partes à sessão de conciliação, a requerida não apresentou contestação, não se desincumbindo do ônus que lhe cabe, conforme art. 373, II do Código de Processo Civil.
11. De outro lado, ao autor, por força do disposto no mesmo art. 373, I do CPC, incumbe a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Observo que o locatário fez prova suficiente dos valores devidos pela locadora a título de água, luz e taxa de condomínio, bem como do protesto lançado diante da inadimplência da conta de água (ID 188224577, ID 188224578 e ID 188224581), no período em que o contrato de locação estava vigente.
12. O locatário é responsável pelo pagamento das despesas de água e esgoto, luz e taxa condominial, bem como pelos encargos decorrentes do não pagamento ou atraso no pagamento dessas despesas, conforme reconhecido pela r. sentença. Deve ainda restituir o imóvel com a comprovação de não havia débitos referentes aos encargos até a efetiva devolução do imóvel. Da mesma forma, o protesto indevido do nome do autor em razão da inadimplência da recorrente enseja a reparação a título de danos morais.
13. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, o fato narrado se configura potencialmente hábil a violar os direitos imateriais do autor, porquanto ultrapassaram a barreira do mero aborrecimento.
14. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO IMPROVIDO
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
17. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa do recorrente. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).